Tribunal: TJSP
Processo: 2219292-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DECISÃO QUE DETERMINOU O RATEIO ENTRE AS PARTES DO VALOR A SER ADIANTADO PARA O PERITO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. PRECEDENTES. Em se tratando de direito subordinado às regras do CDC, possível o rateio do adiantamento da remuneração do perito entre as partes.
PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N.o 232/16 DO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DECISÃO QUE DETERMINOU O RATEIO ENTRE AS PARTES DO VALOR A SER ADIANTADO PARA O PERITO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. PRECEDENTES. Em se tratando de direito subordinado às regras do CDC, possível o rateio do adiantamento da remuneração do perito entre as partes.
PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N.o 232/16 DO CNJ. Não havendo específica justificativa, devem ser observados os parâmetros recomendados para a fixação dos honorários periciais.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219292-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., são
agravados WESLEY CORREIA EVANGELISTA (JUSTIÇA GRATUITA) e
GABRIEL
SOARES
COREIA
EVANGELISTA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 47.652
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2219292-89.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 1000027-64.2018.8.26.0606
COMARCA: SUZANO 4a. VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A.
AGRAVADOS: WESLEY CORREIA EVANGELISTA E GABRIEL SOARES
COREIA EVANGELISTA (JUSTIÇA GRATUITA)
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
DECISÃO QUE DETERMINOU O RATEIO ENTRE AS
PARTES DO VALOR A SER ADIANTADO PARA O
PERITO.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DO
CDC.
PRECEDENTES. Em se tratando de direito subordinado às
regras do CDC, possível o rateio do adiantamento da
remuneração do perito entre as partes.
PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA REMUNERAÇÃO DO
PERITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N.o 232/16 DO
CNJ. Não havendo específica justificativa, devem ser
observados os parâmetros recomendados para a fixação dos
honorários periciais.
Recurso parcialmente provido.
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A. ajuíza o presente
Agravo de Instrumento contra Wesley Correia Evangelista (Justiça Gratuita) e outro,
pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau que, em ação de cobrança, fixou
honorários periciais em R$ 3.000,00, os quais deveriam ser rateados entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sustenta a empresa agravante que a prova foi requerida exclusivamente
pelos requerentes, sendo deles o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários, pois, de acordo com a
Resolução n.o 232/2016 do CNJ, eles deveriam ser fixados em R$ 370,00. Assim,
requereu a reforma da decisão de primeiro grau.
A decisão de fls. 165/166 indeferiu o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 169/171.
Este é o relatório.
A jurisprudência já assentou o entendimento de que os casos que
envolvem pretensões relativas ao DPVAT estão subordinadas ao CDC. E, por
consequência, é cabível a atribuição do adiantamento da remuneração do perito a ambas
as partes.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos
pessoais DPVAT. Decisão saneadora que inverteu o ônus da prova e impôs à ré o
custeio dos honorários periciais. Prova pericial que será útil para ambas as partes, pois
poderá servir, ou como fato constitutivo do direito da autora, ou como fato impeditivo,
modificativo ou extintivo de seu direito. Tratando-se de relação de consumo, em que é
cabível a inversão do ônus da prova, não deve a agravada, parte hipossuficiente, custear
as despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC.
Inversão do ônus da prova possível também pela incidência do disposto no § 1o do art.
373, do CPC. Não há obrigatoriedade de realização da perícia pelo IMESC quando o
requerente for beneficiário da Justiça Gratuita. Hipótese em que aplicação da regra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
geral disposta no art. 95, do CPC cede lugar à incidência de norma especial (CDC) e de
regramento específico às peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1o, CPC). Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2050826-
98.2020.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2020;
Data de Registro: 14/05/2020)
RECURSO AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT
AÇÃO DE COBRANÇA
PERÍCIA MÉDICA

HONORÁRIOS PERICIAIS - RATEIO. Insurgência contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento interposto. Conquanto a matéria abordada
(rateio de honorários com fulcro no art. 95 do CPC) não esteja prevista no rol do artigo
1.015 do CPC, é o caso de se conhecer do recurso de agravo de instrumento pela
mitigação da regra de taxatividade das hipóteses de cabimento desse recurso, nos
moldes do entendimento firmado nos REsp. no 1.696.396 e 1.704.520. Agravo de
instrumento interposto contra decisão que determinou a realização perícia médica e
carreou a ambas as partes o recolhimento dos honorários periciais, nos termos do art. 95
do CPC. Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus da
prova, deve a agravante custear a perícia, mesmo que não tenha requerido a produção
desta prova. Aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Inversão do ônus da prova possível também pela incidência do disposto no parágrafo 1o
do artigo 373 do Código de Processo Civil. Recurso de agravo interno provido para se
conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2233519-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 29/04/2020)
No que se refere ao valor dos honorários periciais, ele comporta redução.
De fato, a Resolução n.o 232/2016 traz um anexo com diversos tipos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
perícia e os valores recomendados. O art. 2o, § 4o, abre exceção para que o magistrado
estabeleça honorários que ultrapassem os limites fixados em até 5 vezes, desde que de
forma fundamentada.
No caso dos autos, não foi apresentada nenhuma justificativa para que o
valor ultrapasse a recomendação, motivo pelo qual o recurso fica provido no particular.
Há precedente desta Colenda Câmara a respeito:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Indenização decorrente de acidente de trânsito.
Sentença de procedência parcial do pedido. Apelo da demandante. Cerceamento do
direito de defesa não configurado. Princípio da causalidade. Ré que deve suportar a
totalidade das verbas de sucumbência. Valor fixado em patamar razoável. Redução do
valor fixado a título de honorários periciais, em conformidade com a tabela anexa
à Resolução no 232/16 do CNJ. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1012711-14.2018.8.26.0576; Relator (a): Carmen
Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro:
30/09/2019)
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo